Tribunal: TJPA
Processo: 0807136-19.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807136-19.2021.8.14.0000

PACIENTE: KLEBER TARCISIO GARCIA DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, incs. I e IV, c/c o art. 29, do CPB. 1) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP, SOBRETUDO DIANTE DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e indícios de autoria devidamente demonstrados na decisão vergastada, inclusive mediante testemunha ocular do delito, sendo certo que maior revolvimento do conjunto fático probatório se mostra inviável na estreita via do
mandamus.
Ademais, o juízo
a quo
evidenciou em seu
decisum
ser a prisão preventiva do paciente necessária à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução processual, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a evidente periculosidade do agente, pois insurge dos autos investigativos notícias de ser o mesmo membro da facção criminosa “Comando Vermelho”, tendo sido o crime motivado pelo sentimento de vingança, pois a vítima seria supostamente informante de policiais, além do que, também se extrai do referido
decisum
ter a testemunha ocular do crime sofrido ameaças em razão do seu depoimento à autoridade policial, pelo que, inclusive, necessitou mudar de endereço para sua própria segurança. 2) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE. Estando presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, como na hipótese, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. 3) HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 12 de agosto de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Anderson Araujo Mendes em favor de Kleber Tarcisio de Freitas, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c o art. 29, do CPB, alegando, em síntese, inexistir fundamento à medida extrema a ele imposta, sobretudo diante da ausência de indícios suficientes da sua autoria, pois todas as testemunhas ouvidas até então pela autoridade policial não presenciaram o crime, pelo que não se encontram preenchidos os requisitos dispostos no art. 312, do CPP.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
com a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Os autos vieram a mim distribuídos, ocasião na qual neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu ter sido prisão preventiva do paciente decretada em 18 de dezembro de 2020, porém até o momento não obteve notícias do seu cumprimento, estando o feito originário atualmente em fase de citação dos acusados.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo parcial conhecimento do
mandamus
e, no mérito, pela denegação.

É o relatório.

VOTO

Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, vê-se que, ao contrário do que alegou o impetrante, o magistrado
a quo
demonstrou em seu
decisum
os pressupostos autorizadores da medida extrema, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, mormente diante dos depoimentos testemunhais, inclusive de uma testemunha ocular do delito, que, por sua vez, teria sofrido ameaças em decorrência do seu depoimento à autoridade policial.

Impõe-se recordar que além de não se mostrar necessária a certeza da autoria delitiva à decretação da prisão preventiva, bastando para tanto evidência de indícios, como se vê na hipótese, tem-se que a estreita via do
mandamus

não admite o revolvimento do conjunto fático probatório, de sorte que eventual alegação de ausência de provas da autoria delitiva deverá ser melhor analisada em momento oportuno para tanto, a quando da sentença a ser proferida pelo magistrado de primeiro grau, após a devida instrução processual dos autos originários.

Por outro lado, também ao contrário do que afirmou o impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se sobejamente fundamentada nos requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sobretudo por entender o juízo de primeiro grau ser a medida necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a evidente periculosidade do agente, pois constam nos autos investigativos notícias de ser o coacto membro da facção criminosa “Comando Vermelho” e, por isso, teria ceifado a vida da vítima motivado pelo sentimento de vingança, por ser mesma supostamente informante de policiais.

Como se não bastasse, o magistrado
a quo
ressaltou em seu
decisum
ser a medida extrema do coacto, de igual modo, necessária à conveniência da instrução processual, em razão da testemunha ocular do delito ter sofrido ameaças em detrimento da sua oitiva na fase administrativa, necessitando, inclusive, mudar-se de endereço para sua própria segurança.

Com efeito, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tampouco em ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo certo que eventuais características pessoais da paciente, por si só, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
ensinamento firmado na súmula n. 08, desta Corte de Justiça, de sorte que demonstrada a necessidade da medida extrema, tem-se como insuficientes as demais cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada.

Belém, 13/08/2021